Tribunal: STF
Processo: Súmula 573
Classe: Súmula
Órgão colegiado: Plenário

Ementa:
Súmula 573

● ICMS e saída física de máquinas a título de comodato(...) este Plenário, julgando orecurso extraordinário 70.538,originário da Guanabara, relatado pelo Ministro Thompson Flores, concluiu pela exclusão do imposto sobre equipamentos como bombas de gasolina saídas, é certo, do estabelecimento comercial, em comodato, por não se ter, na espécie, etapa do processo de circulação a integrar o complexo de sucessivas transferências do produtor ao consumidor (Revista Trimestral de Jurisprudência 58/665). A jurisprudência sedimentou-se em tal sentido, afastando, portanto, a potencialização, ao arrepio da Carta, no que exige a ocorrência de uma operação a revelar circulação de mercadoria, do fato de o Decreto-Lei aludir, genericamente, à saída de mercadoria. Compõe a Súmula desta Corte overbete de 573que tem o seguinte teor: "Não constitui fato gerador do imposto de circulação de mercadorias a saída física de máquinas, utensílios e implementos a título de comodato." Em síntese, a simples saída física de um bem que não está no comércio propriamente dito não encerra, necessariamente os fatos jurídicos indispensáveis à imposição do tributo - a existência de uma operação que implique, no que cercada de objetividade, verdadeira circulação de mercadorias, a que Aliomar Baleeiro, sem temperamento, colou a transferência de domínio (...).[RE 158.834, rel. min.Sepúlvida Pertence, red. p/ o ac. min.Marco Aurélio, P, j. 23-10-2002,DJde 5-9-2003.]

[]